Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. Sabe-se que a pandemia do Covid-19 se estenderá por tempo indeterminado, não se mostrando prudente que o processo tenha seu curso paralisado por tal motivo se há meios de realizar o ato de modo seguro e eficiente pelas partes (coleta residencial).

2. Segundo o princípio da cooperação, as partes devem atuar no processo com o objetivo de obter uma decisão de mérito em tempo razoável, de maneira que, não sendo a realização da prova uma obrigação legal, mas ônus processual, são as próprias partes que devem avaliar as possíveis consequências que decorrem deste ônus.

3. Importante ressaltar que, a realização do exame pericial foi deferida ainda em agosto de 2019, antes do surgimento do vírus causador da pandemia, tendo o agravante, desde então, se utilizado, sem sucesso, de diversos expedientes com o fim de postergar a realização da coleta de material genético.

4. Não constam dos autos elementos que permitam concluir, que a necessidade de coleta laboratorial de material genético em ambiente domiciliar, realizada por profissional técnico observando as medidas sanitárias de segurança, seria circunstância suficiente para impedir o prosseguimento do feito com fundamento em força maior porque poderia, em tese, incrementar o risco de contágio por Covid-19.

5. Recurso conhecido e não provido.